Tribunal: TJSP
Processo: 2088055-87.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMISMO COM RESULTADO DO JULGAMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, BUSCANDO APRECIAÇÃO DE QUESTÕES FÁTICAS E JURÍDICAS LOGICAMENTE INCOMPATÍVEIS COM O ENTENDIMENTO CLARAMENTE ADOTADO PELO COLEGIADO DA 32a CÂMARA CÍVEL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO – IMPOSSIBILIDADE – INTERPOSIÇÃO PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO - DESNECESSIDADE.

EMBARGOS DE

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMISMO COM RESULTADO DO JULGAMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, BUSCANDO APRECIAÇÃO DE QUESTÕES FÁTICAS E JURÍDICAS LOGICAMENTE INCOMPATÍVEIS COM O ENTENDIMENTO CLARAMENTE ADOTADO PELO COLEGIADO DA 32a CÂMARA CÍVEL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO – IMPOSSIBILIDADE – INTERPOSIÇÃO PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO - DESNECESSIDADE.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS